Tribunal: TJSP
Processo: 1005209-07.2023.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA ACIONADA, QUE DEVE SER ACOLHIDO, EM PARTE.
PRELIMINARES: (a) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII, e art. 101, I, do CDC), que assegura o ajuizamento da ação no domicílio do autor. Preliminar afastada. (b) CERCEAMENTO DE DEFESA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA ACIONADA, QUE DEVE SER ACOLHIDO, EM PARTE.
PRELIMINARES: (a) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII, e art. 101, I, do CDC), que assegura o ajuizamento da ação no domicílio do autor. Preliminar afastada. (b) CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Julgamento antecipado da lide devidamente fundamentado. Documentos constantes dos autos suficientes para a formação do convencimento do juízo. Produção de prova testemunhal desnecessária e irrelevante para o deslinde da controvérsia. Preliminar afastada. (c) IMPUGNAÇÃO À MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. Correção, de ofício, pelo magistrado. Preliminar acolhida. Pedido eminentemente indenizatório. Benefício patrimonial estimado indicado na petição inicial (R$ 25.000,00), que deve ser mantido, em atendimento à regra do artigo 292, V, do CPC. (d) JULGAMENTO "EXTRA PETITA". OCORRÊNCIA. Anulação, apenas, do capítulo que excedeu os limites objetivos da demanda. Inteligência dos artigos 492 e 1.013, § 3o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. Pandemia de Covid-19 não justifica o atraso, pois o setor da construção civil foi reconhecido como atividade essencial pelo Decreto n.o 10.342/2020. Dificuldades na obtenção de insumos, AVCB e fornecimento de energia pela CPFL não afastam a mora da construtora, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. A condenação por lucros cessantes é válida, com base na presunção de prejuízo do adquirente, conforme Súmula 162 do TJSP. Condenação da ré ao pagamento de indenização no importe equivalente a 0,5% do valor da venda, por mês de atraso. Precedentes.
DANO MORAL AFASTADO. Mero descumprimento contratual.
RECURSO PROVIDO, em parte.